Tribunal: TJSP
Processo: 2169333-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2014 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a arguição de ilegitimidade passiva do excipiente – Manutenção do r. decisório – Imóvel alienado em 2016 – Excipiente que ainda ostentava a qualidade de proprietário do imóvel quando da ocorrência do fato gerador da dívida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2014 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a arguição de ilegitimidade passiva do excipiente – Manutenção do r. decisório – Imóvel alienado em 2016 – Excipiente que ainda ostentava a qualidade de proprietário do imóvel quando da ocorrência do fato gerador da dívida tributária em questão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169333-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante ADILSON
RICARDO MARTINS EUFRASIO, é agravado MUNICIPIO DE PERUIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a
Desembargadora., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169333-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10408
2
Agravo de Instrumento no 2169333-18.2020.8.26.0000
Agravante: Adilson Ricardo Martins Eufrasio
Agravada: Municipalidade de Peruíbe
Comarca: Peruíbe
Juíza de origem: Danielle Camara Takahashi
VOTO No 10.408
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e
Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2014
Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade,
afastando a arguição de ilegitimidade passiva do excipiente
Manutenção do r. decisório Imóvel alienado em 2016
Excipiente que ainda ostentava a qualidade de proprietário
do imóvel quando da ocorrência do fato gerador da dívida
tributária em questão Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Adilson Ricardo Martins Eufrasio, nos autos da Execução Fiscal que lhe
move a Municipalidade de Peruíbe, em face da r. decisão de fls. 21/24,
proferida pelo D. Juízo a quo, que rejeitou a sua Exceção de Pré-
Executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
O insurgente alega, em síntese, que alienou o
imóvel tributado a terceiro, havendo escritura pública de compra e venda
lavrada em 09/12/16, na qual consta que o comprador se responsabiliza pelos
débitos apurados sobre o bem. Aduz que houve, também, averbação na
matrícula do imóvel, em 29/12/2016, sendo, portanto, parte ilegítima para
figurar no polo passivo.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169333-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10408
3
do D. Juízo a quo, sobreveio a oferta de contraminuta (fls. 39/42) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, conquanto o executado, ora
agravante, tenha alienado o imóvel tributado, tanto a lavratura da escritura
pública de compra e venda quanto o seu registro ocorreram no ano de 2016, ou
seja, após o fato gerador das exações, que se deu em 2014.
Dessa forma, ainda que o Executivo Fiscal
tenha sido ajuizado em 18/12/2018, é indiscutível que, à época dos
lançamentos tributários, o agravante é quem figurava como proprietário do
imóvel, sendo, pois, parte legítima para constar no polo passivo da presente
ação executiva, em conformidade com o art. 34 do CTN.
De rigor, portanto, a manutenção do r.
decisório agravado, devendo permanecer o recorrente no polo passivo da
demanda, enquanto contribuinte responsável pelos débitos exequendos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA